Tribunal: TJSP
Processo: 2207217-81.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico. Defesa pleiteia a concessão da benesse tão somente com base nos requisitos obrigatórios previstos em lei. Restam dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, por se tratar de sentenciado condenado por crime envolvendo violência e grave ameaça, com

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico. Defesa pleiteia a concessão da benesse tão somente com base nos requisitos obrigatórios previstos em lei. Restam dúvidas quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, por se tratar de sentenciado condenado por crime envolvendo violência e grave ameaça, com longa pena a cumprir. Necessário realizar exame mais apurado, a fim de verificar o preenchimento do requisito subjetivo. De rigor a realização de exame criminológico. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2207217-81.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que são impetrantes
DIEGO LOPES DE SOUZA BRITTO e FRANCISCA RODRIGUES BARBOSA
BRITTO e Paciente ALAERCIO DE BRITO CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207217-81.2020.8.26.0000 -Voto no 12.367
2
HABEAS CORPUS No: 2207217-81.2020.8.26.0000
Impetrantes: Diego Lopes de Souza Britto e Francisca Rodrigues
Barbosa Britto
Paciente: ALAERCIO DE BRITO CUNHA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Araçatuba
Voto no: 12.367
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Juízo a quo que
condicionou a progressão para o regime semiaberto à
realização de exame criminológico. Defesa pleiteia a
concessão da benesse tão somente com base nos requisitos
obrigatórios previstos em lei. Restam dúvidas quanto ao
preenchimento do requisito subjetivo, por se tratar de
sentenciado condenado por crime envolvendo violência e
grave ameaça, com longa pena a cumprir. Necessário
realizar exame mais apurado, a fim de verificar o
preenchimento do requisito subjetivo. De rigor a realização
de exame criminológico. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada, com recomendação.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pelos doutos advogados Diego Lopes de Souza Britto e Francisca
Rodrigues Barbosa Britto, em favor de ALAÉRCIO DE BRITO CUNHA,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba, no bojo do processo de
execução no 7001269-20.2015.8.26.0554.
Narra a impetração, em apertada síntese, que o paciente
preenche os requisitos necessários para progressão de regime semiaberto,
tendo o Juízo impetrado determinado a realização de exame criminológico a
fim de aferir se reunia os méritos necessários para a progressão ao regime
intermediário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207217-81.2020.8.26.0000 -Voto no 12.367
3
Insurge-se a defesa contra a determinação emanada
pelo Juízo de piso, argumentando não haver fundamentação idônea para a
realização do exame criminológico, visto que a autoridade impetrada somente
motivou a decisão com base em elementos ínsitos ao próprio crime.
Requer, deste modo, a concessão liminar do pedido
para que se determine a imediata remoção do paciente ao regime semiaberto
até a realização do exame criminológico. No mérito, pugna pela confirmação
da ordem, para que seja cassada a decisão a quo, dispensando-se a
realização do exame criminológico e julgando-se o benefício da progressão
para o regime semiaberto com base somente nos requisitos exigidos em lei
(lapso temporal e bom comportamento carcerário).
O pleito liminar foi indeferido em 31 de agosto de 2020
pelo eminente Desembargador Dr. Márcio Bartoli, nos termos do art. 70 § 1o
do Regimento Interno, em razão do afastamento do Desembargador Dr.
Périclies Piza, cuja cadeira nesta Colenda 1a Câmara de Direito Criminal
passei a ocupar a partir de 10 de setembro do corrente ano (fl. 35).
As informações foram prestadas (fl. 38).
A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da impetração, e, se conhecida, pela denegação da
ordem (fls. 41/45).
É o relatório, passo a decidir.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
Conforme se verifica das informações prestadas o
paciente cumpre pena no regime fechado na unidade prisional de
Valparaíso, referente a três execuções que possui por crimes de roubo
majorado, com previsão de término de cumprimento de pena em
03/12/2033.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207217-81.2020.8.26.0000 -Voto no 12.367
4
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico
não é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as
decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade
é patente ou teratológica.
É certo que, desde o advento da Lei 10.792/03, que
alterou a redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal, deixou de ser
obrigatória a submissão do sentenciado a exame criminológico para a
concessão de benefícios prisionais, como a progressão de regime,
livramento condicional, indulto e comutação de penas.
Os requisitos exigidos para a concessão da progressão
de regime continuam a ser o de cunho objetivo (cumprimento de parcela da
pena) e o de ordem subjetiva (mérito durante a expiação).
Modificou-se, apenas, a forma empregada para a
verificação do mérito, que passou a ser aferido a partir do comportamento
do sentenciado durante o cumprimento da pena, atestado pela direção da
unidade prisional onde estiver recolhido.
Entretanto, em caso de fundada dúvida, quando as
peculiaridades do caso indicarem, poderá o Magistrado determinar a
submissão do sentenciado à perícia criminológica, com vistas à obtenção de
dados mais acurados sobre sua conduta no decorrer do cumprimento da
pena.
Tal entendimento está amparado pela Súmula no 439
do C. Superior Tribunal de Justiça: “admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
Por conseguinte, entendendo o juiz que a análise mais
elaborada e substancial viabilizada pelo exame possa contribuir
positivamente para a formação de sua convicção, plenamente possível (e
recomendada) a sua realização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2207217-81.2020.8.26.0000 -Voto no 12.367
5
In casu, não obstante o atestado de bom comportamento carcerário, o histórico do sentenciado mostra-se
desfavorável, haja vista ter registrado duas faltas disciplinares graves
recentemente, bem como ter sido condenado pela prática crimes
concretamente graves, envolvendo violência e grave ameaça, consistentes
em roubos majorados, além de ter longa pena a cumprir, de modo que não
há elementos, no momento, que permitam observar com maior grau de
segurança a efetiva absorção da terapêutica penal mostra-se, nesse
momento, temerária.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, mormente a denegação da tutela esteja
consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos inerentes ao
paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao princípio do livre
convencimento motivado.
Acertada, portanto, a decisão que determinou a
realização da perícia técnica, não havendo ilegalidade alguma a ser sanada
pelo writ.
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem, com
recomendação para que o ilustre Juízo a quo envide esforços para que o
exame criminológico seja concluído na maior brevidade possível,
possibilitando, assim, a análise do pedido de progressão de regime
formulado pelo paciente.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR